Tribunal: TJDFT
Processo: 0746635-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746635-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARIA REUZA DE ARAUJO, LOURIVAL JOSE FERREIRA DECISÃO LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 70322480, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 72443229, autos originários) proferida na fase de cumprimento de sentença proposta por MARIA REUZA DE ARAUJO e outros, que fixou a responsabilidade da parte executada pelo pagamento dos emolumentos cartorários da pesquisa CNIB, bem como pelo cancelamento de indisponibilidade dos imóveis, nos seguintes termos: “Trata-se de ação cumprimento de sentença, no qual restou determinada a suspensão por 180 dias em razão da decretação da recuperação judicial da executada LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS. Resolvidas as questões processuais, restou pendente a cobrança de emolumentos provindas do 3o Ofício de Registro de Imóveis em razão das averbações e cancelamentos de indisponibilidade dos imóveis via sistema CNIB – ID 64976782. Por tal razão, proferiu-se decisão ao ID 67163083, solicitando esclarecimentos ao cartório extrajudicial sobre a cobrança, em razão das dispensas descritas no Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o qual dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Na mesma hipótese, determinou-se ao 3o Ofício de Registro de Imóveis à imediata baixa de todas as indisponibilidades determinadas via sistema CNIB, tendo em vista que a manutenção das constrições tem causado prejuízos a terceiros adquirentes dos imóveis e ainda provocando a retenção de patrimônio vinculado à empresa com recuperação judicial declarada. Sobreveio resposta ao ID 69071157, onde o oficial cartorário expõe a existência de consulta ao CNJ (consulta 0002379-11.2018.2.00.0000/CNJ, feita pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região), bem como a impetração de mandado de segurança (0000650-19.2018.5.10.0000) que reconheceram o direito de exigência dos emolumentos. Não informou sobre a baixa imediata das indisponibilidades. Consta ao ID 70005220 ofício provindo da 21a Vara Cível de Brasília, solicitando a baixa de indisponibilidade de imóvel. Dito isso, cabe relatar que as argumentações apresentadas pelo oficial cartorário sobre a possibilidade de cobrança dos emolumentos se mostram verossímeis, sobretudo pela resposta à consulta instaurada pelo eg. Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região acerca da aplicação do parágrafo único do art. 7o da Resolução 39/2014, tendo por base que o CNJ adotou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de emolumentos pelo interessado no cancelamento de indisponibilidade de bens. Além disso, é de se ver que houve concessão de ordem no mandado de segurança 0000650-19.2018.5.10.0000 pelo TRT-10a Região (anexo) exatamente com base nessa temática, senão vejamos: 1. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO SUBJETIVO INVOCADO. EXISTÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. Demonstrada a existência de direito líquido CONCESSÃO. e certo a ser amparado por mandado de segurança, há de se conceder a ordem pretendida. 2. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO No 39 /2014. PROCESSO No. 0002379-11.2018.2.00.0000. Em resposta à consulta instaurada pelo egr. Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região acerca da aplicação do parágrafo único do art. 7o da Resolução 39/2014 entendeu o CNJ no sentido de que é devido o pagamento de emolumentos pelo interessado no cancelamento de indisponibilidade de bens, consignando que a gratuidade se estende apenas ao "ato de realizar consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB". 3. Mandado de segurança admitido e ordem concedida. Para além disso, em consulta ao site deste eg. Tribunal, encontra-se jurisprudência que acompanha o mesmo entendimento: DIREITO REGISTRÁRIO. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA. EMOLUMENTOS. CANCELAMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. HONORÁRIOS. MÍNIMO LEGAL. Não se verifica cerceamento de defesa na alegação de nulidade da sentença por falta de intimação para manifestação sobre documento, quando a prova não serviu de fundamento para a decisão, tampouco quando não tenha sido comprovado o prejuízo concreto da parte. A gratuidade a que se refere o artigo 7o, parágrafo único, do Provimento no 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça, refere-se aos atos praticados necessários à alimentação e à consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, restando excluídos os atos praticados pelo serviço notarial e registrário. Não há impedimento legal para a cobrança pelo Cartório de Registro de Imóveis de emolumentos pela prática de averbação ou retirada do registro. A fixação de honorários advocatícios acima do mínimo legal demanda fundamentação nos critérios previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1172711, 07173229020188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 31/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) Nesse contexto, cabe verificar a quem compete a responsabilidade para pagamento dos emolumentos pendentes, ou melhor, aqueles que ainda não foram recolhidos, visto que o próprio oficial de registro relata que alguns deles foram pagos por terceiros interessados. Sendo assim, importa relatar que o presente cumprimento de sentença restou ajuizado em 17/11/2017, com valor inicial de quase R$ 2 milhões de reais. A todo tempo, empreendeu o exequente esforços para satisfação de seu crédito, contudo, sem êxito, culminando no pedido de consulta CNIB de ID 56537943 - Pág. 13, deferido ao ID 57161025 - Pág. 2. Cumpre dizer que, apesar de a parte executada ser intimada ao ID 61138734 para informar, dentre a miríade de imóveis indicados a penhora pelo exequente, quais estariam disponíveis para constrição, não adotou tal comportamento, ocasionando a necessidade de deferimento da pesquisa CNIB, o que, por via conexa, provocou inúmeros pedidos de retirada de restrição por terceiros, visto que a executada continuou a alienar os imóveis, bem como a sofrer constrições judiciais em outros feito que resultaram na arrematação. A empresa executada chegou a ser penalizada com aplicação de multa por conduta omissiva atentatória à dignidade da justiça (ID 62073317 - Pág. 3), notadamente porque, apesar de evidentemente possuir imóveis, optou por aliena-los a atender ao comando judicial para indicação de bens para satisfazer a dívida. Tem-se, portanto, que a executada deu causa a indisponibilidade de bens promovida pelo sistema CNIB, ante a adoção de conduta omissiva consistente na indicação dos imóveis certos e determinados à penhora, os quais tinha ciência de possuir, o que se deduz do prosseguimento de vendas das unidades a terceiros no decurso do processo, mesmo ciente das dívidas pendentes nas inúmeras ações que tramitam contra si somente perante este eg. Tribunal. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO. CAUSA SUPERVENIENTE À SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta em face de sentença que acolheu em parte a impugnação apresentada pela executada, extinguindo o cumprimento de sentença, na forma do artigo 525, §1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. 2. Segundo o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais dela decorrentes. 3. Na hipótese de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente extinção da execução, deve o vencido/exequente suportar os ônus sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1271834, 07018267520198070004, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) Diga-se ainda que o art. 82 do CPC descreve que incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo desde o início até a sentença final e até mesmo na execução até a plena satisfação do direito reconhecido no título executivo judicial (sentença). Dito isso, é de se ver que a sentença de mérito proferida na fase de conhecimento imputou o pagamento das despesas processuais ao réu (ID 11324394 - Pág. 6), de modo que é este quem deve suportar os ônus das despesas processuais em razão até que haja a satisfação do direito dos exequentes. Forte nessas razões, imputo a responsabilidade à parte executada LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS para o pagamento dos emolumentos comprovadamente pendentes ao 3o Ofício de Registro de Imóveis em relação à pesquisa CNIB realizada nestes autos. Oficie-se àquele cartório extrajudicial informando sobre o teor dessa decisão, bem como sobre a pendência de prazo recursal. Advirta-se que a empresa executada encontra-se em recuperação judicial, de forma que a exigibilidade de seu crédito deve ser buscada pela via adequada. Intime-se, na mesma oportunidade (ofício acima), o oficial do 3o Ofício de Registro de Imóveis para, no prazo de 10 dias, comprovar que atendeu a determinação disposta na decisão de ID 67163083 - Pág. 5, sobretudo para baixa imediata de todas as indisponibilidades lançadas sob os imóveis, tendo em vista que continuam a chegar pedidos de baixa da restrição por terceiros nestes autos, sob pena de comunicação a Corregedoria deste eg. Tribunal sobre o descumprimento da decisão judicial. Remeta-se cópia da decisão. Oficie-se também a 21a Vara Cível, em resposta ao ofício de ID 70005220 - Pág. 2, informando que, antes mesmo da comunicação em questão, houve o cancelamento da indisponibilidade sob o imóvel e a ordem de baixa ao 3o Ofício de Registro de Imóveis, cabendo ao interessado, caso persista indisponibilidade anotada na certidão de ônus reais do imóvel, promover a instauração de procedimento de dúvida perante o cartório extrajudicial, para condução a Vara de Registro Público do DF. Por fim, quanto à ordem de transferência de recursos à parte exequente, em razão da interposição de agravo de instrumento e do teor da decisão, fica sobrestada até determinação em sentido contrário. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” “Trata-se de ação cumprimento de sentença, no qual restou determinada a suspensão por 180 dias em razão da decretação da recuperação judicial da executada LB-10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS. Em último ato processual, proferiu-se decisão ao ID 70322480, fixando responsabilidade a parte executada pelo pagamento dos emolumentos cartorários da pesquisa CNIB, bem como resolvendo questões pendentes quanto a pedido de cancelamento de indisponibilidade. Ato contínuo, a parte executada apresentou Embargos de Declaração (ID 70917263) onde argumenta ausência de publicação da decisão que fixou multa por litigância de má-fé, pretendendo a nulidade e republicação, apontando ainda para contradição da decisão anterior, tendo por base divergência com precedentes deste eg. Tribunal. Ao ID 72228528, o terceiro estranho aos autos ÍGOR MANUEL MOREIRA LIMA pretendeu o cancelamento de indisponibilidade de imóvel há muito determinada nestes autos, contudo, desistiu do requerimento ao ID 72829638. Ao ID 72627390, Sarita Marques Freitas Moura e Luiz de Sousa Moura Filho apresentaram embargos de terceiro internamente aos autos. Ao ID 73222804 consta pedido de baixa na restrição do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 1. Dos Embargos de Declaração 1.1 Da alegada contradição A parte requerida trouxe Embargos de Declaração contra a decisão interlocutória anterior alegando que esta não se alinha a precedentes deste eg. Tribunal. O recurso interposto deve ser analisado porque é tempestivo. Cabíveis, pois, na espécie, já que opostos contra decisão interlocutória. No mais, adianta-se que os aclaratórios não devem ser acolhidos. Isso porque o apontamento do executado não se refere a qualquer omissão, obscuridade, erro material ou contradição na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, mas sim a alegação de erro de julgamento, bem como evidente insatisfação quanto a responsabilidade imputada a si para pagamento dos emolumentos. Nesse contexto, a via eleita pelo embargante se mostra inadequada, porquanto os aclaratórios não se prestam a contraditar descontentamento com a decisão, tampouco a provocar modificação de decisão a fim de se alinhar a jurisprudências, sobretudo sem efeito vinculante. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para correção de erro material, na forma preconizada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A discordância da parte quanto à inteligência eleita no acórdão, ou alegação de error in judicando, não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n.1084954, 20160310161655APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: 270-285) (grifei) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.Rejeitam-se embargos de declaração quando não presentes no acórdão vícios de omissão, obscuridade ou contradição.2.Eventual error in judicando deve ser dirimido através dos meios próprios, vez que não constitui vício sanável através de embargos de declaração. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1083491, 20120111631407APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: 429/433) (grifei) Destarte, os presentes embargos devem ser rejeitados, porquanto a via recursal eleita não se mostra adequada. 1.2 Da ausência de publicação A parte executada/embargante trouxe internamente aos Embargos de Declaração alegação de nulidade, sustentando a ausência de publicação da decisão de ID 62073317, a qual fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Em resposta aos aclaratórios, os exequentes argumentaram que, a despeito da publicação, houve ciência pela parte executada sobre a decisão de ID 62073317, porquanto, no agravo de instrumento 0705992-31.2020.8.07.0000 apresentado por esta, teria havido manifestação da LB 10 Investimentos apontando conhecer a prolatação de decisão nestes autos. Dito isso, adianta-se que não há falar em nulidade processual. Isso porque, sem embargo as discussões sobre a publicação da decisão em questão e, ainda, de posse das argumentações dos exequentes na contraminuta dos embargos de declaração e ainda das informações obtidas por meio de consulta ao sistema interno deste eg. Tribunal, notadamente quanto ao agravo de instrumento supramencionado, resta evidente que a parte executada/embargada tomou conhecimento do inteiro teor da decisão. Tanto o é que o agravo de instrumento 0705992-31.2020.8.07.0000 não restou conhecido em razão de a parte executada, após ser intimada sobre a decisão em questão proferida nestes autos, reconhecer a perda do objeto do recurso – (anexos), que acabou sendo declarada pela esfera recursal ainda em 29/05/2020. Em outros termos, é evidente que a parte executada teve ciência do teor da decisão de ID 62073317, contudo, como há muito vem ocorrendo nos autos, comporta-se de maneira contrária a boa-fé processual, preferindo omitir tal informação, a título de provocar nulidade processual no momento que lhe entender conveniente. Basta-se notar que, após a prolatação da decisão, a parte executada se manifestou normalmente nos autos ao ID 63845739, isso em 25/05/2020, ou seja, em data posterior a intimação sobre a existência da decisão na esfera recursal que ocorreu em 13/05/2020 - anexo. Significa dizer que, mesmo tomando ciência da decisão por via recursal, optou por se manter silente, a fim de provocar nulidade posterior, configurando o que a jurisprudência convencionou denominar nulidade de algibeira. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE REVERTER O NÃO CONHECIMENTO DO APELO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 2. Com efeito, as normas constantes em portarias expedidas pelo Tribunal de Justiça visam regular a implementação do sistema eletrônico, sem, entretanto, se sobrepor à lei processual civil. 3. Não se admite a nulidade de algibeira, como estratégia de defesa, devendo a parte se insurgir contra eventual nulidade na primeira oportunidade cabível 4. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida. Evidenciado o caráter protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão 1252190, 07055249820198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) Para além disso, o art. 278 do CPC prevê que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, o que de fato ocorreu nos autos, tendo por base que houve peticionamento posterior no feito após a prolatação da decisão sem qualquer manifestação de nulidade. Portanto, o pedido da parte executada não deve ser acolhido, haja vista a evidente ciência do teor da decisão de ID 62073317, bem como sua omissão quanto a obtenção de tal informação na esfera recursal e ainda pela ausência de manifestação na primeira oportunidade de manifestação nos autos. 2. Dos Embargos de Terceiros Sarita Marques Freitas Moura e Luiz de Sousa Moura Filho, ao ID 72627390, apresentaram embargos de terceiro internamente aos autos, onde pretendem o cancelamento de indisponibilidade realizada sobre o imóvel situado na sala No 526, LOTE No 10, AVENIDA PAU BRASIL, ÁGUAS CLARAS, matrícula no 309055, averbada no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, Av. 12/309055. Adianta-se, contudo, que estes não devem ser conhecidos, porquanto a via eleita se mostra inadequada, ou seja, os embargos de terceiros devem ser ajuizados em autos apartados e distribuídos por dependência a ação que determinou a constrição, como ensina o art. 676 do CPC. Para além disso, desde já deve ser consignada a ausência de interesse de agir pelos ditos embargantes, porquanto basta a simples leitura deste feito para se notar que há muito restou determinada a baixa da indisponibilidade dos imóveis nestes autos, de modo que, se estas persistem, é por renitência do ofício de registro de imóveis em efetuar a referida baixa, em razão de emolumentos pendentes que foram imputados a parte executada. Significa dizer que não subsiste nestes autos qualquer ordem de constrição judicial a patrimônio dos embargantes apto a embasar o ajuizamento de embargos de terceiros. De toda sorte, como consignado ao ID 70322480 - Pág. 4, em havendo eventuais insatisfações quanto à persistência da indisponibilidade anotada na certidão de ônus reais do imóvel, deverão os interessados efetuar a instauração de procedimento de dúvida perante cartório extrajudicial, para condução a Vara de Registro Público do DF, sem embargos a adoção de medidas por meio da Corregedoria deste eg. Tribunal, as quais serão analisadas após o cumprimento das medidas descritas na mesma decisão descrita neste parágrafo. Dispositivo Em face do exposto, na forma do art. 494, inciso II do Código de Processo Civil, com os esclarecimentos descritos no tópico 1.1 deste pronunciamento judicial, por entender que não existe omissão, obscuridade, contradição, erro material ou qualquer vício na decisão e por serem inadequados, CONHEÇO dos embargos, por serem tempestivos, e lhes NEGO provimento pela inadequação da via eleita. Indefiro o pedido de declaração de nulidade processual alegado pela executada pelas razões expostas no tópico 1.2 desta decisão. Rejeito o processamento dos embargos de terceiros apresentados por Sarita Marques Freitas Moura e Luiz de Sousa Moura Filho em razão da inadequação da via eleita, sem olvidar na discussão sobre ausência de interesse de agir. Declaro prejudicada a manifestação de ÍGOR MANUEL MOREIRA LIMA nestes autos, ante a desistência de ID 72829638. Ao CJU para dar cumprimento IMEDIATO às determinações contidas na decisão de ID 70322480, porquanto a demora na efetivação da ordem (pendente desde 21/08/2020) tem causado inúmeros peticionamentos nos autos. Oficie-se, ainda, a 21a Vara Cível de Brasília-DF e a 19a Vara Cível de Brasília - DF (ID 70322480), informando que, antes mesmo da comunicação em questão, houve o cancelamento da indisponibilidade sob o imóvel e a ordem de baixa ao 3o Ofício de Registro de Imóveis, cabendo ao interessado, caso persista indisponibilidade anotada na certidão de ônus reais do imóvel, promover a instauração de procedimento de dúvida perante o cartório extrajudicial, para condução a Vara de Registro Público do DF. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” A agravante-executada alega que, ao contrário da fundamentação da r. decisão agravada para determinar que ônus dos emolumentos devidos pelo cancelamento das indisponibilidades deve ser suportado pela executado, na verdade, a diligência em relação ao CNIB não decorreu da inércia da agravante, mas sim de pura insistência dos agravados-exequentes. Aduz que alertou o Juízo a quo de que todos os imóveis consultados contavam com hipoteca gravada em favor do Banco do Brasil, sendo que os agravados-exequentes optaram por reiterar a indicação de todos os imóveis vinculados à agravante. Argumenta que, conforme alertado ao Juízo, a medida seria gravosa e geraria prejuízos exorbitantes, mormente em relação ao registro e posterior baixa das indisponibilidades, tal como ocorreu, sendo que o débito somente de emolumentos cartorários corresponde a R$ 114.008,80. Assevera que os agravados-exequentes poderiam ter realizado diligências nos cartórios de registro de imóveis ou na Anoreg para obter as certidões de ônus dos imóveis que visavam indicar à penhora, mas ao contrário, utilizaram a CNIB para burlar o pagamento dos emolumentos. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para reconhecer a responsabilidade dos agravados-exequentes pelo pagamento dos emolumentos para cancelar as indisponibilidades dos bens. Preparo (id. 20797646, pág. 1). É o breve relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Inicialmente, ressalto que foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença por 180 dias, em razão da decretação da recuperação judicial da executada LB-10 Investimentos Imobiliários. O cumprimento de sentença teve início em 17/11/17, com valor inicial da dívida de quase dois milhões de reais. Os credores buscaram, de todas as formas, receberem os seus créditos, contudo não obtiveram resultado favorável, o que culminou com o pedido de consulta ao CNIB (id. 56537943), deferido pelo Juízo a quo (id. 57161025). Recebida a resposta à solicitação do Juízo ao CNIB, o agravante-executado foi devidamente intimado para informar, dentre os imóveis indicados à penhora pelos exequentes, quais estariam disponíveis para constrição (id. 61138734, autos originários). Como o agravante-executado não atendeu a determinação, foi deferido o pedido de bloqueio dos bens na CNIB, o que acabou por alcançar inúmeros imóveis do devedor, registrando sobre eles a indisponibilidade. Com a resposta da CNIB, o MM. Juiz verificou que a maioria dos bens alcançados em nome do devedor foi objeto de contratos de compra e venda com terceiros, ou mesmo penhorados e arrematados em outros processos, ocasionando com isso prejuízos a seus próprios clientes e aos demais interessados na satisfação de seus créditos. Assim, o Juízo a quo revogou a decisão de id. 61701844 e determinou o imediato levantamento da indisponibilidade inserida nos registros dos imóveis, por meio do sistema CNIB (id. 61753684, autos originários). Da análise dos autos, verifico que a agravante-executada foi penalizada com aplicação de multa por conduta omissiva atentatória à dignidade da justiça (id. 62073317, autos originários), porquanto, apesar de possuir imóveis, não apresentou bens passíveis de penhora, optando por aliená-los, se furtando do pagamento da dívida desde 2017. Desse modo, nessa análise inicial, não vislumbro a probabilidade do direito da agravante-executada, uma vez que a conduta processual da agravante-executada deu causa a indisponibilidade dos bens determinada pelo Juízo e efetivada pelo sistema CNIB. O deferimento do pedido de consulta à CNIB está justificado nos autos, uma vez que, no caso de cumprimento de sentença, o qual visa à satisfação de crédito reconhecido em sentença transitada em julgado, deve ser observada a celeridade e a razoável duração do processo. Assim, o ônus pelo pagamento dos emolumentos cartorários para liberação da indisponibilidade dos bens na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens deve recair sobre a agravante-executada, a qual é a única responsável pelo inadimplemento da obrigação, prorrogando, injustificadamente, o cumprimento da sentença. Ademais, a r. sentença que se busca dar cumprimento imputou o pagamento das despesas processuais à ré (id. 11324394, autos originários), devendo, por isso, a agravante-executada suportar os ônus das despesas processuais até que haja a integral satisfação da obrigação. Desse modo, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-exequentes para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora